Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 587.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Constatada a existência de vícios a macular o julgamento, deve-se prover o recurso interposto.
2. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587), firmou o entendimento de que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973”.
3. Os honorários decorrentes da impugnação incidirão sobre o excesso verificado, a ser suportados pelo executante, o que não obsta a sua cumulação com a verba honorária arbitrada na execução, porquanto decorrem de fundamentos jurídicos distintos, sendo vedada a compensação de ambos.
4. A verba fixada na execução de sentença e em decorrência dos embargos à execução resultam de etapas distintas e independentes da fase executiva, até porque os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma, não implicando em bis in idem.
5. Recurso provido.